Tribunal: TJPA
Processo: 0876648-64.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876648-64.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE CARLOS CALIXTO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA DOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, em favor de José Carlos Calixto Lima. A polêmica originou-se da alegação de falsificação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, resultando na compra e transferência fraudulenta de veículo entre estados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o Estado possui legitimidade passiva para permanecer na ação e, por consequência, se é responsável pelos danos morais decorrentes da negligência do cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

4.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

5.

Na espécie, o ato praticado pela tabeliã, que exerce função em atividade delegada pelo Estado do Pará, foi praticado de modo negligente, bem como seu nexo de causalidade à transferência irregular de veículo, causando inúmeros transtornos ao autor,

em verdadeiro abalo à sua integridade moral, cabendo responsabilização objetiva do Estado.

6.

O valor arbitrado do título de indenização é razoável e proporcional ao dano moral causado, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos morais.

Tese de julgamento: "A administração pública é objetivamente responsável pelos danos morais decorrentes atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, não havendo excludente de responsabilidade."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
4 de dezembro de 2024
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida por José Carlos Calixto Lima, em que o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o Município ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na origem, o autor alega que, em 16/12/2015, descobriu que a sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH havia sido falsificada, no qual houve a compra de um veículo RENAULT/DUSTER 1.6 4x2, ano de fabricação 2015, modelo 2016, de placa PWF- 8048 e número de RENAVAM 01053832645, junto a empresa Localiza.

Ainda, afirma que o falsário, além de efetuar a compra e a transferência do veículo para o Estado do Pará, em ato contínuo, o transferiu para o Estado do Ceará.

Em Sentença (ID. 18461198),
o juiz julgou o pedido procedente, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais em face do requerido ESTADO DO PARÁ cujo valor fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação.

Custas na forma da lei.

Honorários nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono do requerente.

Sem reexame necessário, em razão do disposto no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (artigo 1.010, CPC), sem nova conclusão intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais no prazo legal.

Caso o apelado interponha apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (Art. 1.010, §2º, do CPC).

Caso o apelado suscite as questões referidas no Art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas, nos termos do Art. 1.009, §2º, do CPC.

Ultrapassadas as diligências previstas nos itens anteriores, ou não se aplicando, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as nossas homenagens.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diligencie-se.

Em suas razões recursais (ID. 18461202), o Estado do Pará sustentou que a responsabilidade pelos danos não poderia ser atribuída ao Estado, visto que a conduta danosa decorria de atos praticados pelo cartório responsável pela transferência do veículo. Argumentou que, conforme o artigo 236, §1º

da CF, os serviços notariais são exercidos em caráter privado, sendo o cartório o responsável por reparar o dano.

O apelado apresentou contrarrazoes em ID. 18461205.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 18505124.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público se absteve de apresentar manifestação.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.

Inicialmente, insta frisar que o apelante afirma que não é legitimo para figurar no polo passivo, ante a sua impossibilidade de responder pelos supostos danos causados pelo Cartório, uma vez que
os serviços notariais são exercidos em caráter privado, sendo o cartório o responsável por reparar o dano.

Ao compulsar os autos, constato que a insurgência do ente estatal alusiva a ilegitimidade passiva, não merece prosperar.

Como é sabido, o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Isso porque, o ente estatal, na condição de delegante dos serviços notariais, responde objetivamente pela reparação dos danos que os tabeliães e registradores vierem a causar a terceiros em razão do exercício de suas funções, sendo assegurado o direito de regresso contra o responsável.

No caso em exame, foi proposta ação de indenização por danos morais na origem contra o cartório e o Estado do Pará, tendo sido excluído da lide o cartório, em respeito ao recente julgamento da Repercussão Geral sobre essa temática:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a "pessoas jurídicas" prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que "lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário" (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que "os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)", o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".

(RE 842846, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019)

Na mesma direção, há recente julgados perante a Suprema Corte:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. ATOS E OMISSÕES. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA Nº 777. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR TABELIÃO. DANO CAUSADO A TERCEIRO. CULPA CONSIGNADA NA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1157740 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021)

Nessa direção já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

CARTÓRIO DO Iº OFÍCIO DE CARIACICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL.VIOLAÇÃO GENÉRICA A LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do Recurso Especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que de os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1420953/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)

Nesse cenário, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estatal.

DO MÉRITO.

No mérito, cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedentes os pedidos da Apelada, condenando o Estado do Pará a pagar os danos morais em favor do autor.

Pois bem. Em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a Teoria do Risco Administrativo.

Dessa forma, o artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público estadual apelante provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que não ocorreu.

Quanto aos atos omissivos, sabe-se que a regra é a responsabilidade subjetiva, com base na culpa anônima, nos casos em que há um dever genérico de agir e o serviço não funciona, funciona mal ou funcionou tardiamente (omissão genérica).

No entanto, tem-se que nas hipóteses em que há o dever específico de agir, havendo a omissão em cumpri-la, a responsabilidade do Poder Público é objetiva, consoante recentes julgados do STF em que o Poder Público tem o dever de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

A este respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS:

“(...)Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes: (...)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima."

(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)”

Delimitados os elementos para a responsabilização civil, entendo que não merece acolhida a alegação de inexistência de abalo moral, haja vista que restou evidenciado, na sentença, o nexo causal entre a conduta do Réu e o fato que originou esta demanda, tendo em vista que a CNH do Autor foi falsificada e, com a falsificação da CNH, houve a compra de veículo supracitado junto a empresa Localiza, o que comprova a negligência do Estado do Pará, no momento em que o DETRAN/PA não agiu com as devidas cautelas no momento de conferência dos documentos e selos de fiscalização oriundos do Cartório Chemont.

No caso em tela, é evidente que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliões e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, conforme informativo nº 932 do STF:

STF, Informativo 932.
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Na espécie, o ato praticado pela tabeliã, que exerce função em atividade delegada pelo Estado do Pará, foi praticado de modo negligente, bem como seu nexo de causalidade à transferência irregular de veículo, causando inúmeros transtornos ao autor,

em verdadeiro abalo à sua integridade moral, cabendo responsabilização objetiva do Estado.

Presente essa moldura, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais, uma vez que evidenciada a falha no serviço prestado, assim como o valor estabelecido a título de indenização, de vez que se encontra dentro de parâmetros legais.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível,
mantendo a decisão guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorarios sucumbências para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
4 de dezembro de 2024
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/02/2025